Tribunal: TJDFT
Processo: 0715523-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA C/C DANO MORAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS REALIZADOS EM FAVOR DA PARTE RÉ. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
1. Se a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, os pedidos devem ser julgados improcedentes.
2. Para afastar ou revogar o benefício da gratuidade judiciária, mister a demonstração da ausência dos pressupostos legais para a sua concessão ou a ocorrência de modificação substancial da condição econômica da parte beneficiada, consoante o § 3o do artigo 98 do CPC.
3. Apelo do autor não provido. Apelo da ré não provido.